Tribunal: TJES
Processo: 5001310-15.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001310-15.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RENATA BATISTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5001310-15.2020.8.08.0047

RECORRENTE:

VIVO S.A.

RECORRIDO:
RENATA BATISTA DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que
teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito pela requerida, por dívida a qual desconhece, uma vez que não contratou nenhum serviço. Por tais razões pleiteou a declaração de inexistência dos débitos referentes ao contrato, além de indenização por danos morais.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável a configuração dos danos morais sofridos pelo Recorrido, uma vez que a Recorrente, em momento algum, foi capaz de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não havendo quaisquer documentos que comprovem a existência e legitimidade de débito, sobretudo o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. As telas sistêmicas trazidas pela Recorrente, por si só, não funcionam como meio concreto para comprovação de suas alegações

Dessa maneira, torna-se totalmente descabida a inclusão do nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Neste sentido, está configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido.

Na verdade, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor
in re ipsa
, em vista do abalo da honra do autor no mercado de consumo pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Na hipótese vertente, considerando a falha na prestação de serviços e que a negativação fora retirada, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 8.000,00), entendo que a quantia deve ser reduzida para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que proporcional e razoável para a compensação pretendida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais, a incólume a sentença objurgada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.